Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703052-42.2024.8.07.0004 RECORRENTE: IGOR MARCELO DE LIMA BRITO RECORRIDO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para determinar o pagamento atualizado das mensalidades inadimplidas relativas a curso de pós-graduação contratado com instituição de ensino. A parte ré reconheceu o inadimplemento, porém defendeu a incidência de juros moratórios a partir da citação, a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do duty to mitigate the loss, alegando onerosidade excessiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão limita-se à análise da insurgência do apelante quanto à forma de aplicação dos encargos moratórios, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, bem como acerca da alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de mitigar o próprio prejuízo, culminando na onerosidade excessiva da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimentos definidos, o entendimento jurisprudencial majoritário é pela incidência dos juros a partir da data de cada inadimplemento. 4. O ajuizamento da demanda dentro do prazo legal, mesmo que ao final do quinquênio prescricional, não configura, por si só, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva. 5. A aplicação do chamado duty to mitigate the loss exige a presença de circunstâncias concretas que demonstrem comportamento abusivo por parte do credor, apto a agravar injustamente o prejuízo do devedor, o que não ocorreu na espécie. 6. Não há falar em onerosidade excessiva quando os encargos moratórios aplicados decorrem de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços educacionais, que preveem a incidência de juros e multa sobre os valores vencidos, conforme praxe do setor e permissão pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2. Os encargos moratórios aplicados decorrem de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços educacionais, que preveem a incidência de juros e multa sobre os valores vencidos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 397 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997976, 0707083-65.2021.8.07.0019, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe de 23/05/2025; Acórdão 1227624, 0713218-95.2018.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, DJe de 14/02/2020. O recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 422, todos do Código de Processo Civil, 394, 395, 396, 405 e 884, todos do Código Civil, sustentando ser devida a fixação dos juros de mora a partir da citação. Afirma que instituto da mora deve ser harmonizado com cláusulas gerais do ordenamento, como a boa-fé objetiva e o enriquecimento sem causa, destacando que o comportamento do credor pode influenciar diretamente na fixação do marco inicial dos juros. Nesse sentido, aduz que a demora deliberada do recorrente em promover a cobrança do débito agravou a dívida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 113, 187, 422, todos do Código de Processo Civil, 394, 395, 396, 405 e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 75639471): A alegação de inércia da parte autora, ao argumento de que deixou para propor a ação apenas no último dia do prazo prescricional, não merece acolhida, porquanto não há qualquer elemento nos autos que demonstre conduta desidiosa ou dolosa por parte da credora. Ao contrário do que sustenta o apelante, a própria inicial narra diversas tentativas extrajudiciais de cobrança, por meio de sua assessoria, bem ainda, mediante acordo firmado com o devedor e devidamente documentado (ID 73715245), o qual, todavia, restou descumprido. A afirmação de inércia, portanto, não se sustenta frente à documentação acostada aos autos, que revela a atuação diligente da instituição de ensino na busca da satisfação de seu crédito. [...] Tampouco há que se falar em aplicação do duty to mitigate the loss, pois, como dito, a autora não permaneceu inerte, tendo buscado a solução extrajudicial por diversos meios, sem sucesso. A aplicação do chamado duty to mitigate the loss exige a presença de circunstâncias concretas que demonstrem comportamento abusivo por parte do credor, apto a agravar injustamente o prejuízo do devedor. No caso dos autos, essa situação não se verifica. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a data de vencimento de cada prestação ou da citação da devedora. 2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida. 3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Precedentes. 4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido. (AREsp n. 2.506.646, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 3/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002